Tribunal: TJDFT
Processo: 0720670-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. PENA REDIMENSIONADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes com emprego de arma branca.
2. A valoração negativa da conduta social do agente com base em fundamento genérico de que sua conduta não é adequada ao meio social em que vive não se revela idônea, devendo ser decotada na fixação da pena-base.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.